Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. APARELHO DE TELEFONE CELULAR ESQUECIDO NO INTERIOR DE VEÍCULO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação de danos materiais e morais, em virtude esquecimento de aparelho celular em veículo de transporte. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Contrato de transporte de pessoas. Aparelho de telefonia celular esquecido no interior do veículo. O objeto do contrato é o de transporte de passageiro, sem abranger a guarda de objetos. Eventual responsabilidade objetiva há de se limitar ao objeto do contrato firmado, que emana da sua natureza, conforme observação do que normalmente ocorre neste mercado. Logo, não há como reconhecer a responsabilidade do segundo réu (Uber do Brasil) sob este fundamento. Precedente: (Acórdão n. 1139938, 0710573-51.2018.8.07.0003, 1a Turma).
3 – Responsabilidade civil. Comprovação de ato ilícito. A responsabilidade civil subjetiva, decorrente do dever que tem qualquer cidadão, de devolver o que encontra extraviado, depende da demonstração de descumprimento deste dever à luz do art. 186 do Código Civil. No dia 24/09/2017, a autora contratou serviço de transporte fornecido por aplicativo. Alega a autora que esqueceu seu aparelho celular no interior do veículo e, ao entrar em contato com o motorista, este lhe informou que não havia encontrado qualquer objeto. Há fortes indícios no processo de que o motorista do veículo se apropriou do aparelho celular da autora e o repassou para sua namorada, conforme apurado no processo penal n° 2018.07.1.005136-0, em que foi deferida a suspensão condicional do processo (ID 14141681). Apesar de não haver condenação criminal, a denúncia narra que “obteve-se informação da operadora Oi de que o telefone foi utilizado por Juliana Guedes de Barros. Esta, por sua vez, relatou que recebera o celular de seu namorado, JONNE LUIS.” (ID 14141684). Verifica-se que, a despeito de a autora ter esquecido o aparelho celular no veículo, o prejuízo foi causado por ato ilícito do primeiro requerido, o qual se apropriou de forma indevida da coisa achada e não restituiu à autora. Assim, caracterizada a responsabilidade subjetiva do primeiro réu (JONNES LUIS FERNANDES RODRIGUES), apenas esse deve responder pelos prejuízos causados à autora. Sentença que se reforma para excluir a condenação em face do segundo réu (UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA), mantida a condenação em desfavor do primeiro réu.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W